Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733270-56.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ALEXANDRE RODRIGUES CRUZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. LESÃO GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDENAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Se não comprovada de forma segura e plena a autoria do crime de lesão grave, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da absolvição dos réus, ante a inexistência de prova suficiente para condenação. É que, ao menor resquício de dúvida, o único caminho é a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de constrangimento ilegal, por meio da prova oral e de vídeo de sistema de segurança, é medida cogente a condenação de militares que extrapolam os limites de abordagem policial, atuando com violência desarrazoada contra pessoa. 3. Ausentes as vedações disciplinadas nos artigos 84, incisos I e II, do Código Penal Militar e 607 do Código de Processo Penal Militar, os condenados fazem jus ao benefício da suspensão condicional da pena. 4. Recurso defensivo não provido e apelação ministerial parcialmente provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que o acórdão combatido não indica com precisão os motivos de fato e de direito capazes de fundamentar a condenação. Pede, assim, seja decretada a sua absolvição, diante da ausência de provas capazes de ocasionar sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 222 do CPM e em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto a decisão exarada por meio do acórdão refutado baseou a condenação do recorrente exclusivamente na palavra da vítima, por meio de deduções abstratas e de forma genérica. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada contrariedade ao artigo 381, inciso III, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028